Tribunal: STF
Processo: RE 1341718
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Altamir Taborda de Oliveira interpôs recurso extraordinário (evento 27) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (evento 19) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LICITUDE DAS PROVAS. APTIDÃO DA DENÚNCIA. REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, III, DO CP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. ILICITUDE. CULPABILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE. CONCURSO DE CRIMES. PENA DE MULTA. 



    1. Considerando a regularidade dos créditos tributários e os demais elementos caracterizadores de fraude, cujo caráter probatório não foi afastado, descabe cogitar a nulidade do processo a partir da decisão que recebeu denúncia.



    2. O STF fixou, no julgamento do RE 601.314 em 24/2/2016, tese no sentido de que “[o] art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”, sendo constitucional a requisição direta, atendidos os requisitos legais, de informações às instituições financeiras pela Receita Federal, a quem é transferido o dever de sigilo. Além disso, no julgamento do RE 1.055.941, encerrado em 4/12/2019, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 990), o Plenário do STF, firmou entendimento sobre a constitucionalidade do compartilhamento dos dados sigilosos obtidos pelo Fisco em procedimento fiscalizatório, independentemente de autorização judicial, com o Ministério Público para serem utilizados em processos criminais.



    3. Eventual inépcia da denúncia só poderia ser acolhida caso fosse demonstrada inequívoca e manifesta deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no art. 395 do CPP para a rejeição da denúncia.



    4. Não cabe ao juízo criminal, que não tem competência para tanto, determinar a produção de perícia voltada ao interesse patrimonial do acusado frente ao Fisco.



    5. A prova da materialidade dos crimes contra a ordem tributária, conforme entendimento consolidado nos tribunais, é atribuição “exclusiva” da administração tributária, descabendo ao juízo criminal reanalisar a questão. No caso, a constituição do crédito tributário foi precedida de regular procedimento fiscal, o qual goza de presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, não havendo sido apresentada pela defesa qualquer prova apta a desconstituir seu caráter probante.



    6. A materialidade dos crimes previstos no art. 337-A, III, do CP e no art. 1º, I, da Lei 8.137/90 encontra-se demonstrada por meio dos documentos juntados aos autos.



    [...]



    (Apelação Criminal n. 5009284-85.2016.4.04.7000/PR, Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz)



    Em suas razões, a defesa alega que o acórdão recorrido, violou as normas contidas nos arts. 5º, X, XII, 145, § 1º, 146, III, “a”, 150, IV e 153, III, todos da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto à alegada ilicitude das provas compartilhadas pela Receita Federal, e consequente violação ao art. 5 º, X e XII, da Constituição Federal, cabe referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.055.941, ministro Dias Toffoli, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.



    De outro lado, quanto à alegada “Contrariedade e negativa de vigência aos arts. 145, §1º, 146, inciso III, alínea a), 150, IV e 153, III da Constituição Federal” decorrente da suposta inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/1996, pois “os débitos tributários que originaram a imputação de fraude fiscal, foram aferidos/lançados pelo fisco também com base na movimentação financeira não comprovada da empresa SEGEL, vislumbrável em seus extratos bancários” (grifei), assim se manifestou o Tribunal de origem (com meus grifos):



    Assim, considerando a regularidade dos créditos tributários e os demais elementos caracterizadores, em tese, de fraude, cujo caráter probatório não foi afastado, descabe cogitar a nulidade do processo a partir da decisão que recebeu denúncia. 



    Conforme decidiu, em 7/11/2018, essa Turma na Apelação Criminal nº 5003916-13.2012.4.04.7008, na qual o réu Altamir Taborna de Oliveira também figura como apelante: “O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário.” 



    Constitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/96 



    A defesa, com a finalidade de afastar os lançamentos que deram origem aos créditos tributários, argumenta que o art. 42 da Lei 9.430/96 – “que autoriza a constituição de créditos tributários do imposto de renda tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório” padeceria de inconstitucionalidade formal, diante da “reserva de lei complementar para definir, a título de normas gerais, fato gerador dos impostos”, e material “por afronta aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao conceito constitucional de renda”. Nessa linha, traz uma série de argumentos que embasariam suas alegações, referindo a pendência de julgamento de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal (RE 855.649), com repercussão geral reconhecida. 



    Contudo, conforme mencionado na sentença, o referido recurso trata de “hipótese de constituição de crédito tributário baseado exclusivamente em movimentação bancária não comprovada pelo contribuinte”, situação diversa daquela que ensejou a atuação do Fisco no caso em análise: “Consoante se infere do processo administrativo fiscal, o Fisco já dispunha do conjunto de informações suficientes para o lançamento tributário. Todavia, pela natureza dialética do procedimento, facultou ao contribuinte esclarecer e comprovar os fatos que amparavam a movimentação bancária, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.430/96.” 



    Com efeito, a argumentação apresentada pela parte recorrente não encontra respaldo na orientação fixada por essa Suprema Corte. Porquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente argumentada na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 855.649, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.



    2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.



    3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais.



    4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.



    5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.



    6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.



    7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator